Tribunal: TJDFT
Processo: 0017266-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0017266-40.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: IEDA VERONICA MACHADO CARREIRO D E C I S Ã O RELATÓRIO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A apela da sentença que extinguiu a execução, ao reconhecer a prescrição intercorrente. A parte sustenta o vigor da pretensão, em síntese, ante a ausência de desídia na condução do processo. Requer a reforma da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para regular prosseguimento. Embora intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (ID 58232549). Preparo regular (ID 58232546). É o resumo do necessário. FUNDAMENTAÇÃO A sentença de ID 58232543 foi exaustiva na análise do caso, ao pontuar que: Trata-se de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida (ID 30705768, p. 7/10), cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. O processo foi suspenso em 10/05/2017 (ID 30705768), cujo prazo decorreu em 02/06/2018, ocasião em os autos foram remetidos ao arquivo provisório (ID 56911809), tendo iniciado a contagem do prazo da prescrição intercorrente. As partes foram intimadas para se manifestarem, entretanto, apenas o exequente compareceu aos autos e pugnou pela inocorrência da prescrição. Tendo transcorrido prazo superior aos cinco anos concebidos para o exercício da pretensão executória, deve a execução ser extinta, conforme o disposto na Súmula 150 do excelso Supremo Tribunal Federal, que estipula, para a prescrição executória, idêntico prazo para o ajuizamento da ação de execução; e, ainda, consoante dispõe o artigo 206-A do Código Civil, segundo o qual "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. O recorrente não se insurge contra os fatos narrados na sentença, limitando-se a defender a não ocorrência da prescrição, ao único argumento de que não foi desidioso na condução do processo. O argumento do apelante, todavia, não confronta a decisão impugnada, uma vez que o fundamento da extinção do processo e, particularmente, do reconhecimento da prescrição, não foi eventual desídia do credor, mas a inexistência de bens penhoráveis, somada ao transcurso do lapso temporal legalmente ofertado para o exercício da pretensão. Deveras, consoante dispõe o art. 921 do Código de Processo Civil, Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. (...) § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. A dinâmica acima estabelecida restou observada nos autos. Com efeito, o apelante, em 29/3/2017, requereu a suspensão do processo, em virtude da ausência de bens penhoráveis (ID 58232534). O processo foi suspenso em 10/5/2017 (ID 58232535). Os autos foram arquivados, e a prescrição iniciou seu curso em 2/6/2018 (ID 58232539). O feito esteve paralisado desde então. Intimadas as partes a se manifestarem acerca da prescrição (ID 58232540), o exequente se limitou a apresentar, no ID 58232542, os argumentos repisados no apelo. Dessarte, ao contrário do que afirma o recorrente, o reconhecimento da prescrição ocorreu por fundamento diverso do que ataca por meio do apelo, o que torna as razões deste dissociadas do pronunciamento judicial cuja reforma pretende. Há, desse modo, clara discrepância entre os fundamentos da sentença e o objeto de impugnação no apelo, a atrair a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual "incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Acerca do juízo de admissibilidade do recurso, observam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – Vol. 3, Salvador, Jus Podivm, 2018, 15a Ed., p. 152): Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha requisitos formais que a lei exige; que observe a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso, apresentar as suas razões, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, do CPC) (...) As partes, no recurso, têm de apresentar a sua fundamentação de modo analítico, tal como ela é exigida para a decisão judicial (art. 489, § 1o, do CPC) (...). O dever de fundamentação analítica da decisão judicial implica o ônus de fundamentação analítica da postulação. Sendo a observância do princípio da dialeticidade elemento que compõe o juízo de admissibilidade, e ausentes, na petição que o instrumentaliza, fundamentos que viabilizem o exame do mérito, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator